Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-11.2021.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXAME NEGATIVO. MANUTENÇÃO. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL. REQUISITOS ATENDIDOS. CONCESSÃO.
I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, suas declarações são confirmadas por laudo pericial e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
II - As consequências do crime se referem aos efeitos que transcendem ao resultado típico, os quais devem considerados na individualização da pena. Demonstrado que a vítima suportou abalo psicológico superior ao comum a essa espécie de delito, cabível o exame negativo levado a efeito.
III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
IV - Configura bis in idem a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", CP, quando o fato descrito na denúncia caracterizar o crime de lesão corporal qualificada, em contexto de relações domésticas (art. 129, § 9o, do CP).
V - Esta Turma adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais gravoso, quando não revela maior reprovabilidade da conduta.
VI - Inviável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do óbice estabelecido pelo art. 44, I, CP e em respeito ao teor da Súmula no 588 do eg. STJ, segundo a qual “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
VII - Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, deve ser concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, em condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.